Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708480-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A AGRAVADO: ESPÓLIO DE CLEANTO ARAÚJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO DO BRASIL S/A. E OUTRA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0037958-80.2002.8.07.0001, manejado pelos Agravantes em desfavor de ESPÓLIO DE CLEANTO ARAÚJO, ora Agravado, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens via sistema INFOJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de processo suspenso pelo art. 921, § 1o, III, do CPC (ID 62134732), em que o credor, pugna por nova consulta aos sistemas do juízo em busca de bens do devedor. Indefiro o pedido do credor. No caso, já foram consultados todos os sistemas disponíveis, sem, contudo, obter êxito. Por sua vez, a parte credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta aos sistemas do juízo de forma reiterada. A reiteração de consulta aos sistemas do juízo pressupõe a demonstração, pela parte credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. Nesse sentido, inclusive, segue o entendimento desta Casa de Justiça. Confira-se: ‘PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS. ARQUIVAMENTO DO FEITO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD DE FORMA REITERADA SEM MOTIVAÇÃO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA CREDORA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. VERIFICADA A COOPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARQUIVAMENTO DO FEITO QUANDO NÃO HÁ BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A credora deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC/2015. Apenas quando esgotados todos os meios ao seu alcance, é que se revela possível a mediação do Juiz para dar efetividade e celeridade ao processo de execução. 2. No caso dos autos, constata-se que houve a efetiva cooperação judicial que providenciou consultas em todos os sistemas disponíveis, sem contudo obter êxito. De outro lado, observa-se que a agravante/credora não realizou diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, limitando-se a requerer, novamente, consulta ao sistema BACENJUD de forma reiterada. 3. A reiteração de consulta ao sistema BACENJUD pressupõe a demonstração, pela credora, de indícios de modificação na situação financeira do devedor, que permitam supor seja alcançado, com a diligência, o objetivo não atingido com as consultas anteriores, não podendo, portanto, ser autorizada indiscriminadamente tal consulta sob o argumento de que há muito realizada a consulta anterior. 4. A utilização do BACENJUD, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. 5. Nos termos do art. artigo 921, § 2o, do CPC, não havendo bens penhoráveis, deve o feito ser arquivado, pois não faz sentido que uma demanda dessa espécie permaneça em tramitação ‘ad infinitum’. 6. Tendo em vista que é ônus da credora diligenciar no sentido de indicar bens do devedor e que os bancos de dados à disposição do juízo já foram diligenciados diversas vezes, existindo provas do esgotamento de meios para localização de bens do devedor, correta a decisão recorrida. 7. Recurso desprovido. (Acórdão n.1137783, 07163043720188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 22/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Diante do exposto, indefiro o pedido de reiteração de consultas aos sistemas para a busca de bens. Embora o processo tenha sido desarquivado, a causa que motivou a sua suspensão por um ano permanece hígida, pois a hipótese do art. 921, III, do CPC (ausência de bens penhoráveis) persiste. Assim, o prazo de suspensão do processo continua fluindo desde a data em que houve determinação nesse sentido. Conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, o simples peticionamento do credor, durante o prazo de um ano de suspensão do processo ou após o seu encerramento, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para modificar a contagem da prescrição intercorrente e evitar o seu curso. Confira-se: ‘A regra, prevista no § 4o do dispositivo ora comentado, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento (STJ, 4a Turma, AgRg no REsp 1.521.490/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.05.2015., DJe 19/05/2015; STJ 2a Turma, AgRg no REsp 1.515.261/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2015, DJe, 22.05.2015). Assim, durante ou decorrido o prazo de um ano, período no qual não se contará a prescrição intercorrente, se o exequente se manifestar no sentido de tentar satisfazer seu direito, a prescrição será afastada. Entendo que não basta uma petição com simples pedido de andamento, porque tal medida poderia tornar letra morta o art. 921, § 5o, do Novo CPC. Exige-se, assim, uma provocação de novas diligencias que tenham, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do executado.’ (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1478/1479). No caso, como a suspensão do processo foi determinada em 27/06/2018 e não houve qualquer medida de efetivo prosseguimento da execução, o prazo de um ano encerrou-se em 27/06/2019, e a prescrição intercorrente ocorrerá em 27/06/2024 eis que o título executivo judicial é a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança, e o prazo prescricional da pretensão é de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no150 do STF.” Discorrem os Agravantes acerca do curso do Feito originário e frisam que “a última solicitação de consulta ao sistema INFOJUD ocorreu no dia 26/08/2015. Assim, houve transcurso de lapso temporal substancial, mais de dois anos, entre essa e o requerimento de nova pesquisa” (Num. 24276747 - Pág. 5). Sustentam que a decisão agravada merece ser reformada, haja vista que o “entendimento da Corte Superior já se consolidou no sentido de que após o transcurso de 02 anos, está justificado o novo pedido de busca de bens” (Num. 24276747 - Pág. 5). Invocam os artigos 6o, 772, 773 e 789, todos do Código de Processo Civil e diz que o sistema INFOJUD “tem a finalidade de localizar bens em nome dos devedores, logo, trata-se de meio lícito e possível a disposição do credor e somente foi dirigido ao juiz singular o pedido da quebra do sigilo em razão do exaurimento de todos os meios ao alcance do Agravante na busca de localização de bens em nome do Agravado” (Num. 24276747 - Pág. 6/7). Ressaltam que o “requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas” (Num. 24276747 - Pág. 7). Colacionam jurisprudência que entendem consentânea com sua tese. Postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que “seja permitido ao Agravante o acesso às informações da Receita Federal do Brasil, bem como deferida a realização de consulta via INFOJUD, em nome do Agravado.” (Num. 24276747 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 24276748 e 24276749). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0037958-80.2002.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens via sistema INFOJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica dos Executados. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador